Tribunal: TCU
Processo: 028.975/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1003/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade, para, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, considerá-la prejudicada por perda de objeto , uma vez que a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) promoveu a revisão, de ofício, da decisão que motivou a representação em questão. 1. Processo TC- Processo 028.975/2022-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Pesquisa Energética. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Roberto Liporace Nunes da Silva (43665/OAB-DF), representando Modulo Security Solutions S/A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à Empresa de Pesquisa Energética e ao representante deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada, caso existentes, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 1.6.2. comunicar, a título de colaboração, à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina acerca desta deliberação para que, se for o caso, promova, direta ou indiretamente, a retificação do registro da sanção aplicada à empresa Modulo Security Solutions S/A - Em Recuperação Judicial - no Diário Oficial do Estado de Santa Cataria ou no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, de modo que a fundamentação legal e os registros reflitam com fidelidade a pena que foi aplicada; 1.6.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020.